Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1013256-15.2020.8.11.0000
Impetrante: LUCAS SILVA OLIVEIRA
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS SILVA OLIVEIRA contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.
Sustenta o Impetrante que, no dia 07/04/2020, protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, postulando pela identificação e responsabilização de três servidores, que, em tese, teriam agredido o Autor.
Argumenta que, no dia 28/05/2020 e no dia 01/06/2020, o Requerente reiterou o pedido de identificação dos servidores, munido de novos fatos, entretanto, a Administração incorre em omissão ao não apreciar os mencionados requerimentos.
Assevera que, o ofendido decai do direito de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.
Afirma que, são assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a à autoridade indigitada como coatora, a apreciação do processo administrativo no 142110/2020.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo.
No caso concreto, não se evidencia a plausibilidade do direito.
A presente ação mandamental objetiva a apreciação de processo administrativo.
Nos termos do artigo 37, da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie, será de cento e vinte dias.
E da análise dos autos, verifica-se que, o requerimento administrativo fora protocolado em 07/04/2020, portanto, não se vislumbra, nesta quadra processual, excesso de prazo para a sua apreciação.
De mesmo modo, pairam dúvidas acerca da legitimidade do Secretário de Estado para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o processo administrativo se encontra em análise perante a Unidade Setorial de Correição.
Assim, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, não sendo razoável determinar à autoridade coatora que pratique ato que não lhe compete.
De mesmo modo, por se tratar de ação de rito célere, não se vislumbra o perigo de dano acaso a medida seja deferida ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator